Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Órgão: PLANTÃO JUDICIAL Classe Judicial: HABEAS CORPUS Processo: 0700935-90.2024.8.07.0000 Impetrante: REGIS DAVIDSON GONÇALVES DE MENEZES E OUTRA Paciente: FRANCISCO MENDONÇA DOS SANTOS Plantonista: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de habeas corpus impetrado por RÉGIS DAVIDSON GONÇALVES DE MENEZES e ANDRESSA FERREIRA DE PAIVA em favor de FRANCISCO MENDONÇA SANTOS, objetivando a concessão de medida liminar no sentido de que seja expedido Alvará de Soltura ao paciente, sob a alegação de que a prisão preventiva não se justifica por faltar-lhes os requisitos legais, configurando flagrante ilegalidade e constrangimento ilegal, caso de revogação da prisão em flagrante cominada por descumprimento de medidas cautelares preventivas e ainda indiciamento por suposto crime de embriaguez ao volante, art. 306, do CTB, após atestado de situação presumível de estado de embriaguez por meio de testemunhas. Os impetrantes (ID 54906089) afirmam que “o paciente foi preso em flagrante em 26 de dezembro de 2023 por supostos crimes capitulados nos artigos 129 §13, c/c Lei 11.340/2006, art. 5o, III e art. 306, §1o, II, do CTB, após descumprimento de medida protetiva contra sua ex-esposa, que havia sido deferida pelo Juízo de Anápolis-GO, nos autos no 5822802-24.2023.8.09.0006, que vinha sendo cumprida de forma íntegra e satisfatória. Porém, no dia de Natal, após aceitação das filhas e ex-esposa para celebração na casa delas, residência da ex-esposa, após o desentendimento entre os dois, ocorreram os supostos fatos narrados no auto de flagrante. Além disso, também fora indiciado por suposto crime de embriaguez ao volante por atestado de aparência de embriaguez. Acrescentam que em 27 de dezembro de 2023, na Audiência de Custódia, a Juíza converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva encontrando-se segregado, após finalizado o Inquérito Policial com Relatório Final pela Autoridade Policial. Pontuam que é favorável o perfil social do Paciente, que não teria havido descumprimento de medida protetiva, por concordância da vítima, conforme termo de declaração datado de 11 de janeiro de 2023; que mesmo havendo laudos e mídias da vítima com algumas escoriações, presumem que tenham sido do capotamento do veículo, não sendo o caso de suposta embriaguez no volante, citando julgados que entendem amparar o pleito. Alegam não estar a prisão revestida da legalidade autorizadora para tal, diante de fundamentação genérica que não satisfaz os requisitos do art. 312, CPP, sofrendo induvidoso constrangimento ilegal. Pugnam pela concessão da liminar em sede de habeas corpus por coação ilegal, devendo ser concedida ao Paciente, liminarmente, sua liberdade, ou indicação de medidas cautelares diversas da prisão, de modo a aguardar em liberdade. Anexaram ao processo o Inquérito, Parecer do Ministério Público e a decisão recorrida. É o relato do necessário. Decido. Necessário destacar, de início, que há limitação expressa para a apreciação de medidas de urgência inadiáveis no plantão judicial, dispondo o art. 4o, IV, e § 1o, da Portaria GPR 3308, de 18 de dezembro de 2023, o seguinte: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. (Grifo nosso) Como se verifica, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. No caso em análise, a despeito de o paciente suscitar coação ilegal, ilegalidade e constrangimento ilegal, não é o que se verifica em uma análise superficial, à luz do Inquérito Policial - IP 1242/2023, da 31a DP, informando que o Paciente foi preso em flagrante por supostos crimes de violência doméstica e embriaguez no trânsito, esta apurada inclusive por meio de relatos de testemunhas, após negativa de exame. Há relatos ainda de socos desferidos e tentativa de enforcamento da ex-esposa. A noticiada declaração a qual se reporta é de 11 de janeiro de 2023, não corroborando assim com os termos esposados. Do apurado, não se observa situação de urgência que possa lhe causar dano irreparável ou de difícil reparação, que exclua a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador competente para o caso, a quem caberá, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus. Há Parecer do Ministério Público em razão do Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, ressaltando que a custódia deve ser mantida por ausência de qualquer fato novo ou qualquer documento que abalasse os fundamentos da decisão judicial prolatada, que se encontra firmada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, estando presentes e demonstrados os requisitos no art. 312, do CPP, sinalizando a medida de revogação da prisão preventiva com o objetivo de burlar a lei por ausência de recurso contra tal decisão. E ressaltou que o Paciente se encontra preso em decorrência de fatos praticados envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme esclarecido e destacado em Ata de Audiência. Em razão dos fatos, a Autoridade Policial procedeu ao Inquérito representando pela decretação da prisão preventiva do autuado (ID 182766566), tendo o Juízo proferido a decisão impugnada devidamente fundamentada (art. 310, I e art. 302, CPP, por presentes uma das hipóteses de flagrância; art. 312 e 313, III, do CPP), em razão de medida protetiva fixada anteriormente e descumprida, sinalizando que o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, e as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado, diante do descumprimento reconhecido de medidas protetivas de urgência pelo autuado, relatando vários socos desferidos contra a ex-companheira e uso de bebida alcóolica durante a direção do veículo, causando o acidente; além de ameaças de morte expressas, convertendo o flagrante em prisão preventiva. Assim, não procedem as alegações de coação ilegal, ilegalidade e/ou constrangimento ilegal sustentados. Ora, neste momento processual, e dada a restrição de análise aos casos em que seja vislumbrada a possibilidade de perecimento do direito, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão pretendida. Em outros termos, inexiste, no caso em apreço, a urgência/perecimento do suposto direito que possa justificar a apreciação em sede de plantão judicial, não obstante o fato de que se trata, em última análise, do direito de ir e vir. Dessa forma, não vislumbrando caracterizado a possível ocorrência de constrangimento ilegal, coação ou ilegalidade, tem-se por insubsistente o risco de perecimento do direito, indispensável para que a pretensão deduzida pelos impetrantes seja dirimida no plantão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se. Após, distribua-se oportunamente ao Eminente Relator originário no início do próximo expediente forense. Brasília (DF), 12 de janeiro de 2024, às 22:08h. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Plantonista